Tribunal: TJDFT
Processo: 0750963-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750963-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO LUCAS EVANGELISTA JUNIOR AGRAVADO: ELIZABETH BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por SEBASTIÃO LUCAS EVANGELISTA JUNIOR, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que não atendeu ao pedido de reconsideração de decisão anterior que havia indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça em favor do autor, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0702032-50.2019.8.07.0017. Eis a decisão impugnada (ID 53941416): Apesar da alegação do autor nas petições de IDs 170664449 e 171949046, ele não juntou nova documentação apta para demonstrar a alegação de hipossuficiência econômica. Portanto, mantenho a decisão de ID 40869586, que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça em favor do autor. Fica o autor intimado para se manifestar sobre as propostas de parcelamento dos honorários periciais (ID 172651091). Prazo: 15 dias, sob pena de se reputar a desistência na produção da perícia documentoscópica. Em decisão monocrática, o Relator, após requerer complementação de documentos para a comprovação de atendimentos dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade (ID 54032624), bem como por não ter sido atendido plenamente (ID 54352701 e ss), indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 54421679). Contra essa decisão foi interposto agravo interno reiterando os fundamentos do pedido liminar (ID 55161463), oportunidade em que foram juntados novos documentos (ID 55161465 e ss). Contrarrazões constantes no ID 55587211. É o relatório. Admissibilidade Recurso tempestivo. Preparo do agravo de instrumento ausente, eis que objeto do pleito recursal. Inexigibilidade de preparo para o agravo interno (Art. 265, § 1°, RITJDFT). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Inadmissibilidade do agravo de instrumento Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer por descumprimento contratual cumulada com danos morais e materiais ajuizada pelo agravante em face da agravada com base em acordo extrajudicial de partilha de bens entabulado pelas partes em março de 2016, após separação do casal. Na decisão recorrida, o magistrado tão somente confirmou decisão anterior que havia indeferido a concessão de gratuidade de justiça em favor do autor (ID 40869586), bem como determinou manifestação acerca das propostas de parcelamento dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Em verdade, a legítima decisão interlocutória do juízo a quo, que indeferiu a gratuidade vindicada, consta no ID 40869586 dos autos de origem e foi proferida em 13.8.2019 nos seguintes termos: Pleiteia a parte os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do §6o do art. 98 do CPC, vislumbro ser a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais. Isso porque, os documentos de ID 39506127 a 39506219, fls. 56/61 revelam que o autor percebe remuneração líquida de cerca de R$2.600,00, além de diversos outros depósitos oriundos de outras transferências. Com efeito, a renda total auferida em março foi de R$2.696,00; em abril de R$5.370,00; e em maio de R$6.813,00, quantias capazes de suportar as custas processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar. Dessa forma, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais, que poderá ocorrer em quatro parcelas, devendo promover o recolhimento da primeira parcela neste momento e as demais a cada trinta dias. Ressalto que a emissão de guias para o pagamento parcelado das custas iniciais incumbe à Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, situada no Fórum de Brasília (Bloco A), devendo a parte autora diligenciar nesse sentido. Deste modo, a despeito do indeferimento da gratuidade recursal e da interposição do agravo interno contra decisão monocrática denegatória, imperioso o chamamento do feito à ordem, para reconhecer a inadmissibilidade do recurso. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, dispõe o artigo 1.001 do CPC que “dos despachos não cabe recurso”. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Na hipótese dos autos, o despacho atacado se resumiu a consignar que não houve juntada de nova documentação apta a demonstrar a alteração na condição financeira do autor, de forma a ensejar o reconhecimento da hipossuficiência econômica alegada, e, na sequência, reafirmou o indeferimento de concessão da gratuidade de justiça outrora vindicada. Inexiste, assim, qualquer conteúdo decisório no despacho, prevalecendo, portanto, sua natureza jurídica de mero ato de expediente, o qual inviabiliza a interposição do presente recurso, eis que o agravo de instrumento só pode ser apresentado contra decisão interlocutória, nunca contra despacho ordinário, conforme determina o artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, o agravo não deve ser admitido. Nesse sentido é o posicionamento desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da parte quanto ao atendimento da ordem judicial, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1813412, 07291683420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. ATO PROCESSUAL DESTITUÍDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1001 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO SUPERA A BARREIRA DO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente, ao fundamento de que o recurso foi interposto contra um despacho. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 3. O agravo de instrumento é inadmissível. Isso porque o recurso foi interposto contra ato judicial que não conta com conteúdo decisório. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Acórdão 1811034, 07399812320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISUM PRECLUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Se o pronunciamento judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente - mera designação de nova data para realização de exame de DNA definido em decisão anterior -, é desprovido de cunho decisório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1807314, 07189418220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A determinação do juízo de origem ("aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do recurso interposto, bem como a comunicação oficial pelo órgão competente"), objeto da irresignação do agravante, não traz conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo ao recorrente, tratando-se de despacho que visa ao cumprimento de decisão anterior, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15 ("dos despachos não cabe recurso"), haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1810661, 07318359020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Agravo interno prejudicado. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator